Tribunal: TJDFT
Processo: 0741831-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA FRAUDE. INEXISTÊNCIA.
1. O correntista deve assumir os ônus decorrentes da sua incúria.
2. A ausência de prova na análise perfunctória do processo principal mitiga o pedido de sobrestamento dos descontos oriundos de empréstimos contratados em nome do correntista.
3. Negou-se provimento ao recurso.